Tribunal: TJMT
Processo: 0026930-14.2017.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026930-14.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELANTE), SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI - CPF: 204.742.961-72 (APELANTE), JORGE FIGUEIREDO MARIANO - CPF: 321.428.701-04 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO ACERCA DE QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DURANTE SUSTENTAÇÃO ORAL – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO À RELATORIA DO RECURSO – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – INEXISTÊNCIA DE OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DOS EMBARGOS – DEMAIS VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca de preliminar de mérito, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, ADERVAL BENTO, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI e JORGE FIGUEIREDO MARIANO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0026930-14.2017.8.11.0055, originário dos autos da ação “
Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis)
” (Proc. nº 0026930-14.2017.8.11.0055 - Código 262954), ajuizada pelos ora embargantes contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A., à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos autores, ora embargantes, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a constatação da ilegitimidade de Sérgio Hashinokuti e Jorge Mariano para figurar no polo ativo da lide e o superveniente desaparecimento do interesse processual em relação aos demais coautores, em função da transação celebrada nos autos da ação principal (Proc. nº 0000486-90.2007.811.0055)
(cf. Id. nº 194753185).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado foi omisso em relação à arguição preliminar de prevenção da Desª. Clarice Claudino da Silva para processar e julgar o recurso em razão de sua relatoria do RAI nº 1000721-25.2018.8.11.0000.

Sustentam, em específico à situação do embargante Aderval Bento, que não houve enfrentamento das teses recursais de “
ausência de poderes específicos na procuração aos advogados que peticionaram pretensamente em nome do recorrente requerendo sua inclusão no polo ativo (contrariamente ao interesse do representado) da querela nullitatis
”, de “
trânsito em julgado da decisão que indeferiu sua inclusão no polo ativo da demanda,
(de modo que)
o Juízo de 1º grau não poderia, contrariando sua própria decisão, entender posteriormente que o mesmo sujeito processual teria integrado o polo ativo
”, e nem da imprescindibilidade de sua presença no polo passivo da lide em razão do litisconsórcio necessário.

Afirmam que a omissão do acórdão também decorre do fato de que “
não expôs o motivo jurídico
” pelo qual se definiu que “
o exame deveria ocorrer de maneira perfunctória
”, e, nesse particular, queixam-se de que a

“
determinação de quem deu causa à ação há de gerar sérios resultados, pelo que a omissão tem relevância
”; de igual modo, apontam a omissão a
respeito da alegação recursal de “
ofensa ao caput e §1º do artigo 87 do CPC
”, reafirmando a necessidade de observância da responsabilidade proporcional à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Suscitam, por fim, a contradição do julgado na parte em que “
consigna que o vício de citação é de tal magnitude que pode ser arguido nos próprios autos em que ocorrido o vício ou ainda em querela nullitatis, no entanto, aporta como também razão para negar provimento ao apelo (e inverter os ônus sucumbenciais)
”.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que haja o “
saneamento das omissões, contradição e obscuridades
”
(cf. Id. nº 198093163).

O Banco/embargado não ofertou contrarrazões
(cf. Id. nº
199809693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, no que concerne à arguição de inobservância da regra de distribuição regimental e prevenção à relatoria da apelação, admito que, de fato, não houve expresso e específico pronunciamento acerca da matéria, que foi suscitada pelo advogado dos ora embargantes durante o uso da palavra na sessão de julgamento, logo, a fim de suprir a falta detectada, anoto que a questão sequer merece ser conhecia ante a preclusão consumativa, porque, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief)
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 28/04/2020), e, no caso, desde a publicação do despacho de inclusão do recurso em pauta para julgamento (cf. Id. nº 191001165), os apelantes, ora embargantes, tiveram ciência inequívoca quanto à distribuição do recurso à minha relatoria, inclusive constando dos autos certidão detalhada a respeito da prevenção para o processamento e julgamento do apelo (cf. Id. nº 179372686), contudo, na petição subsequente, nada disseram a respeito do tema, tendo se limitado a manifestar o interesse na sustentação oral durante a sessão de julgamento (cf. Id. nº 192109184); além do mais, ao suscitar a suposta prevenção da

Desª. Clarice Claudino da Silva durante a sustentação oral, o advogado dos ora embargantes o fez de forma lacônica e sem substância, tendo simplesmente ignorado o teor da certidão vinculada ao Id. nº 179372686, onde é informada a minha relatoria dos três últimos recursos originários dos autos das ações conexas, inclusive daqueles provenientes dos autos da ação Monitória
(Proc. nº 0000486-90.2007.811.0055)
, e, ainda, que, justamente em razão da existência de recurso de minha relatoria anterior à distribuição do RAI nº 1000721-25.2018.8.11.0000, a ilustre Desª. Clarice Claudino da Silva, nos autos do RAI º 1009872-15.2018.8.11.0000, determinou, “
considerando que o § 1º do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte, dispõe que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, bem como o disposto no artigo 930, paragrafo único, do Código de Processo Civil,
(...)
a redistribuição na forma regimental
” (cf. Id. nº 3197357 do RAI de referência), e, tão relevante quanto, não declinou qualquer fundamento fático ou jurídico a convencer da existência de eventual prejuízo, o que, sob outro enfoque, por si só, impõe a pronta rejeição da suscitação de nulidade por suposto vício processual.

Ilustrativamente:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ARTS. 659, 662, § 2º DO CPC/2015 (ARTS. 1.031 E 1.034 DO CPC/1973). VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1746592/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO. INDISPENSABILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. (...). 5. A distribuição de recursos de ações conexas ao mesmo relator só faz sentido quando interpostos de processos que tenham tramitado em conjunto, no mesmo juízo de origem. 6. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 7. Na hipótese concreta, a recorrente não demonstrou o efetivo e concreto prejuízo decorrente da suposta distribuição da apelação a órgão interno do tribunal de origem diverso daquele que entende prevento, limitando-se a tecer considerações acerca da distinção entre os institutos da conexão, da prevenção e da eficácia territorial da sentença proferida em ação coletiva de consumo. 8. Como não foi identificado prejuízo concreto e efetivo, não há nulidade a ser reconhecida. 9. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 28/04/2020, DJe 27/05/2020)

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. DANOS HIPOTÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SEMELHANÇA FÁTICA INEXISTENTE. COMPETÊNCIA INTERNA. NATUREZA RELATIVA. 1. Descabe à SEGUNDA SEÇÃO rever divergência jurisprudencial repelida no âmbito da CORTE ESPECIAL nestes mesmos autos. Eventual impossibilidade de a CORTE ESPECIAL examinar, no presente caso, o paradigma da QUARTA TURMA está preclusa, tendo em vista que a competência interna disciplinada no RISTJ é de natureza relativa e que não houve oposição de embargos de declaração por parte do interessado para discutir tal questão. (...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt nos EREsp 1590479/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Registro, por fim, que
, na data da distribuição do recurso de apelação (29.07.202
3),
em razão de ocupa
r

cargo de direção deste
eg.
Tribunal de Justiça (Presidência),
a
Desª. Clarice Claudino da Silva
já
estava desvinculada da função judicante
, de modo que havia
cessa
do
a sua prevenção em relação
a todo e qualquer caso que tinha sob a sua ilustre relatoria.

Em segundo lugar, quanto à queixa recursal de que o acórdão embargado “
afirma reiteradamente que realiza, para averiguação de quem deu causa à ação, juízo meramente perfunctório, não exauriente
, (...),
no entanto, não se expôs o motivo jurídico (pelo qual) o exame deveria ocorrer de maneira perfunctória
”, cuida-se de alegação
simplesmente infundada e falaciosa
, que, na realidade, demonstra apenas o completo desprezo da parte para com o raciocínio decisório construído no julgado, bem assim que o seu único e exclusivo intuito é, por via transversa e processualmente inadequada, manifestar a sua discordância com o que restou decidido no caso, afinal de contas, uma vez fundamentadamente assentada a premissa decisória de que “
a conduta processual de autores e réu conduz à conclusão de desinteresse de ambos pelo prosseguimento do processamento e julgamento da lide, de modo que, seja por desistência da ação, seja por desinteresse dos litigantes, de comum acordo, na resolução do mérito da lide, o desfecho decisório a ser dado ao caso dos autos é o mesmo, a saber, a extinção do processo sem resolução do mérito
”, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, na medida em que se trata de decorrência lógica e necessária do desfecho dado ao processo, o porquê de o mérito da lide não ter sido objeto de cognição exauriente, eis que, com perdão da redundância, mas não havendo forma mais simples e eficaz de exprimir a ideia, a hipótese dos autos foi de extinção do processo s
em resolução do mérito
, e, por essa razão singela, é que o exame da matéria de mérito realizado no julgado, devotado exclusivamente a decidir questão meramente acessória da distribuição dos ônus sucumbenciais, deu-se em cognição perfunctória, e não definitiva/exauriente.

Eis, a propósito, o excerto do acórdão embargado em que a questão é ferida com precisão:

“Sucede, porém, que, ao se observar o desenrolar dos últimos acontecimentos deste processo, mais exatamente, a partir da notícia da composição extrajudicial entre ADERVAL BENTO e o BANCO DA AMAZÔNIA, conquanto neguem veementemente que se trata de pedido de “
desistência da ação
”, os autores, incluindo a TCA – TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, vieram sinalizando o
desinteresse no prosseguimento do processamento e julgamento do mérito desta lide, primeiro, ao consignarem que ‘
o reconhecimento da quitação das dívidas daqueles dois processos
(...)
importará em perda do objeto da presente querela nullitatis (bem como de quaisquer outras ações ajuizadas em função deles)
’; depois, mesmo após a intimação específica para falarem sobre o interesse no prosseguimento da demanda em razão da manifestação do Banco/réu, apesar de discorrem brevemente sobre a autonomia do objeto desta ação anulatória em relação ao do processo de referência, e enfatizarem que a sua manifestação não equivalia à desistência, os autores continuaram a sinalizar o desinteresse na resolução do mérito desta demanda, como se vê da alegação de que ‘
não houve desistência da ação, o que houve foi tão somente a declaração da parte autora de que, havendo perda do objeto da presente ação - como se crê que há de ocorrer (haja vista que o exequente declarou quitado o débito antes exequendo), sendo razoável também crer que o juízo o declarará de ofício -, a parte autora não cobrará honorários de sucumbência
’, bem assim do requerimento formulado ao final, ao lado do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte contrária, de que, ‘
reconhecendo o Juízo a perda do objeto da presente querela, que se reconheça também que o Banco exequente deu causa a esta querela, condenando-o aos honorários sucumbenciais
’, não havendo qualquer protesto pelo prosseguimento do feito até o seu fim natural, com o julgamento do mérito da causa; de igual forma, aqui, em grau recursal, tal como fizeram na última manifestação em 1º Grau, embora discorram acerca da autonomia e inexistência de prejudicialidade entre os objetos das ações discutidas nestes autos, os autores, ora apelantes, não postulam pela cassação da sentença, tampouco para que haja o julgamento do mérito, com a procedência do seu pedido para declarar a nulidade da sentença proferida no processo principal e de todos os demais atos processuais maculados pelo vício processual, mas sim, e tão somente, rememoram a matéria de mérito para subsidiar a pretensão de inversão do ônus sucumbencial, isto é, para que a sentença seja reformada a fim de condenar o réu BANCO DA AMAZÔNIA ao pagamento das custas e despesas processuais.

Frente a esse cenário, embora não se possa falar tecnicamente em ‘perda do objeto’ da presente causa, isto é, no superveniente desaparecimento do interesse processual, em razão do desfecho visto nos autos do Cumprimento de Sentença da ação Monitório, na medida em que a empresa TCA não participou da transação pactuada entre ADERVAL e o BANCO DA AMAZÔNIA, e, por isso, ao menos em abstrato, ainda subsistiria utilidade na declaração de nulidade da sentença que a condenou como devedora solidária à satisfação da obrigação estampada na CCB, e não obstante a enfática negativa dos autores/apelantes quanto à ‘
desistência da ação
’, embora não claramente não mais se interessem pela resolução do mérito da lide, o fato é que a conduta processual de autores e réu conduz à conclusão de
desinteresse de ambos pelo prosseguimento do processamento e julgamento da lide, de modo que, seja por desistência da ação, seja por desinteresse dos litigantes, de comum acordo, na resolução do mérito da lide, o desfecho decisório a ser dado ao caso dos autos é o mesmo, a saber, a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo
a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, ocorrer sob o prisma do princípio da causalidade, ou seja, a partir da premissa de que aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as despesas daí decorrentes, e, para essa finalidade, até para que se possa chegar a uma resposta equânime e satisfatória, mostra-se imprescindível, ainda que de forma perfunctória, sem a pretensão de exaurir a matéria de mérito, incursionar sobre os antecedentes e circunstâncias envolvidas na lide.”

Também não há omissão a ser sanada em relação à discussão suscitada nas razões da apelação acerca da posição ocupada por Aderval Bento nesta lide, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e suficiente a respeito do tema, abrangendo os pontos necessários e com aptidão de influenciar no desfecho decisório, tendo destacado que, “
e
m 12.12.2018, ADERVAL BENTO peticionou nos autos requerendo o seu ingresso no polo ativo demanda, ao lado da TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI e JORGE FIGUEIREDO MARIANO (cf. Id. nº 178820799 - pág. 78
).
Sucedeu, porém, que, por considerar que ‘Aderval Bento no momento não é sócio da empresa TCA - Tangará Comércio de Automóveis Ltda, e, sim, avalista executado nos autos apenso, inviável o acolhimento da emenda nos termos em que apresentados, contudo, oportunizo[u] ao autor para que adeque a emenda apresentada, no prazo de 15 dias’ (cf. Id. nº 178820799 - pág. 142)
”, e, enfim, que, “
na sequência, os autores, ora apelantes, incluindo ADERVAL BENTO, insistiram em que este deveria ingressar no polo ativo da lide, como parte autora da ação, tendo, então, formulado o seguinte pedido: ‘reitera-se o de pedido de manutenção do Sr. Aderval no polo ativo’ (cf. Id. nº 178820799 - pág. 145), o que, então, foi admitido, ainda que tacitamente, pelo MM. Juiz
”, de modo que, se fosse correto falar em “coisa julgada” (ou, mais precisamente, em preclusão), o que, já adianto, não o é, já que a decisão que versa sobre a matéria não é imediatamente impugnável via agravo de instrumento, a situação consolidada nos autos seria em desfavor da tese recursal defendida pelos ora embargantes, porque, ao fim e ao cabo, o que restou decidido em 1º Grau foi a admissão do ingresso de Aderval na lide no polo ativo; da mesma maneira, no que toca à tese de litisconsórcio necessário, consignou-se que “
nenhum prejuízo processual decorre da posição ocupada por ADERVAL na lide, eis que, com o fito de garantir a eficácia de eventual sentença de procedência, o essencial era que fizessem parte da relação jurídico-processual instaurada neste processo todos aqueles que participaram da ação originária, uma vez que a decisão a ser proferida atingirá a todos indistintamente
”, e, finalmente, atinente à tese de “
ausência de poderes específicos na procuração aos advogados que peticionaram pretensamente em nome do recorrente requerendo sua inclusão no polo ativo
”, basta dizer que a cínica afirmação flerta perigosamente com a má-fé processual, eis que consta dos autos procuração conferindo amplos poderes, com cláusula
ad judicia
, aos advogados subscritores da petição requerendo a admissão de Aderval no polo ativo da lide (cf. Id. nº 178820799 - pág. 80), sendo aberrante ao objeto desta causa a discussão sobre se a atuação dos advogados atenderam ou não os interesses do seu cliente, de modo que, para fins processuais, remanesce íntegra conclusão de que, “
se o próprio ADERVAL expressamente pediu que fosse admitido o seu ingresso nos autos no polo ativo da demanda ao lado da TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI e JORGE FIGUEIREDO MARIANO, a despeito de nada ter a ver com a causa de pedir exposta na inicial para fundamentar o pedido deduzido pela parte autora, é um claro e inadmissível contrassenso pretender agora, em grau recursal, para escapar dos ônus sucumbências, mudar de lado, passando a figurar no polo passivo da lide, de modo que tal pretensão recursal merece pronta rejeição por força do princípio da vedação ao comportamento contraditório
”.

Finalizando, a respeito da alegada “
ofensa ao caput e §1º do artigo 87 do CPC
”, não há falar em omissão da sentença, tendo em vista que se aplica ao caso dos autos o disposto no § 2º do mesmo artigo, que reza que, “
se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
”, inclusive porque, cuidando-se de ação anulatória, o provimento jurisdicional objetivado nestes autos por todos os autores era o mesmo, daí porque todos eles devem responder solidariamente pelas custas e despesas processuais, e, quanto à alegada contradição, pontuo que a dificuldade da parte na compreensão e interpretação das proposições decisórias não caracteriza conflito lógico ou inconsistência entre os fundamentos delineados no julgado.

Se os embargantes não concordam com a interpretação dos fatos e/ou dos conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
, lembrando, a propósito, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, sendo que, no presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração,
mas sem efeito modificativo ou infringente, apenas para suprir a omissão acima identificada acerca da arguição de
inobservância da regra de prevenção à relatoria do presente recurso e, ainda, sobre a responsabilidade solidária dos autores, ora embargantes, pelo pagamento das custas e despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024